Tribunal: STF
Processo: ARE 1383870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE DUPLA INDICÊNCIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP E REAJUSTE ANUAL CORREÇÃO OPERADA PELA CATEGORIA PROFISSIONAL DO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE PREVÊ TÃO SOMENTE A CORREÇÃO PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP. APLICAÇÃO DO REAJUSTE PELA CATEGORIA PROFISSIONAL QUE SE MOSTRA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pretende o agravante a aplicação de dois índices de correção monetária, pois, segundo seu entendimento, deveria haver a incidência da correção mensal operada pela Tabela Prática do TJSP, decorrente da mora, e além disso, no reajuste salarial na base de cálculo, sendo este último de 2/3 do salário do falecido.



    Contudo, tal entendimento não merece prosperar.Primeiramente, cumpre destacar que é certo que a atualização monetária não se constitui enquanto plus incorporado ao principal do valor: trata-se de simples mecanismo utilizado para obviar o minus da perda do valor real da moeda frente à variação inflacionária. Com efeito, não consiste em ônus ao devedor, tampouco em fonte de enriquecimento ao credor mormente por se tratar de verba alimentar, em que de lege lata(art. 1710 do CC) se constitui inerente e implícito o pedido.



    Certamente, permitir a incidência da correção operada pela Tabela Prática do TJSP cumulada com a incidência de correção operada pelo reajuste da categoria profissional do falecido configuraria evidente duplicidade de correções, sem justificativa aparente para tanto.



    A sentença em que se funda o título judicial dispôs: ‘O valor da pensão e os ‘atrasados’ serão corrigidos monetariamente da data de cada vencimento pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Os atrasados serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do óbito’.



    Como se observa, previu-se tão somente a correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, nada se falando em correção pela categoria profissional. Verifica-se que os v. acórdãos não alteraram a r. sentença nesse ponto eque a agravante não se insurgiu oportunamente, não sendo admissível a rediscussão desse tópico neste momento, eis que atingido pelo efeito da coisa julgada. Certamente que os tópicos relativos à juros e correção monetária são de ordem pública, podendo ser fixados a posteriori em caso de omissão no título executivo. Neste sentido, consoante reiterado entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ‘a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos,devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior,não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada’ (3ª Turma, AgRg no REsp1532388/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.11.2015). Contudo, não se pode olvidar que há de se garantir segurança jurídica ao já decidido. No caso, tendo a sentença já fixado parâmetro adequado a fim de se operar a correção monetária, e estando esta protegida de diferentes índices de correção monetária, devendo prevalecer já fixado em sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente